Tribunal: TJMT
Processo: 1000609-19.2026.8.11.0051
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000609-19.2026.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Restituição de Coisas Apreendidas]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[PAULO ROBERTO CORREIA DA SILVA LTDA - CNPJ: 27.805.637/0001-01 (APELANTE), ARY DA COSTA CAMPOS - CPF: 019.704.311-99 (ADVOGADO), PAULO ROBERTO CORREIA DA SILVA - CPF: 002.067.611-55 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PAULO ROBERTO CORREIA DA SILVA - CPF: 002.067.611-55 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ALOISIO DOS SANTOS - CPF: 287.486.204-59 (TERCEIRO INTERESSADO), ADRIANO RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 086.858.344-81 (TERCEIRO INTERESSADO), DARLAN SOUSA DE MENESES - CPF: 601.976.723-02 (TERCEIRO INTERESSADO), DIOGO CARDOSO SILVA - CPF: 370.779.548-97 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE EDILSON DA CONCEICAO FEITOSA - CPF: 066.474.544-03 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE BENS APREENDIDOS. ÔNIBUS UTILIZADO EM PRÁTICA DE TRÁFICO DE DROGAS INTERESTADUAL. INDEFERIMENTO. BENS QUE AINDA INTERESSAM AO PROCESSO. TERCEIRA INTERESSADA. BOA-FÉ NÃO EVIDENCIADA. PERDIMENTO JÁ DECLARADO POR SENTENCA. PLEITO SUBSIDIÁRIO PARA NOMEAÇÃO COMO FIEL DEPOSITÁRIA DOS BENS. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:
Recurso de Apelação Criminal interposto contra decisão que indeferiu pedido de restituição de ônibus apreendido no contexto de ação penal por tráfico de drogas, ao fundamento de que o bem possui vinculação com o delito e ainda interessa ao processo. A recorrente sustenta ser terceira de boa-fé, afirma que o veículo foi emprestado a terceiro, sem conhecimento de utilização ilícita, e requer a restituição do bem ou, subsidiariamente, sua entrega na condição de fiel depositária.

II. Questão em discussão:
Há 3 (três) questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para a restituição de coisa apreendida antes do trânsito em julgado da ação penal; (ii) estabelecer se a alegada condição de terceira de boa-fé afasta a manutenção da apreensão e o risco de perdimento do bem utilizado no tráfico de drogas; (iii) determinar se é cabível a entrega do veículo à recorrente na condição de fiel depositária.

III. Razões de decidir:

1. A restituição de bens apreendidos exige o preenchimento cumulativo de três requisitos: demonstração inequívoca da propriedade, ausência de interesse do processo na manutenção da apreensão e inexistência de previsão legal de perdimento do bem.

2. Nos termos dos arts. 118 e 119, do CPP, os bens apreendidos não podem ser restituídos enquanto interessarem ao processo.

3. A alegação de que a apelante seria terceira de boa-fé não afasta a possibilidade de perdimento, pois mesmo diante do alegado desconhecimento acerca da utilização ilícita dos bens, o entendimento do STF, no julgamento do Tema 647, permite o confisco de bens relacionados ao tráfico de drogas, independentemente de dolo. Ademais, a alegação de boa-fé não se mostra suficientemente comprovada, pois inexiste prova idônea do alegado empréstimo do veículo a terceiro, e a existência de fundo falso no ônibus enfraquece a tese de desconhecimento acerca da destinação ilícita do bem.

4. O ônibus apreendido foi diretamente utilizado como instrumento do tráfico interestadual de drogas, com apreensão de expressiva quantidade de cocaína e maconha, além da constatação de compartimento oculto (fundo falso), circunstâncias que evidenciam vínculo objetivo entre o bem e a prática criminosa.

5. O art. 243, parágrafo único, da CF/88, interpretado à luz do Tema 647 do STF, autoriza o confisco de bem de valor econômico apreendido em contexto de tráfico de drogas, bastando a demonstração do nexo de utilização com o delito, sem exigir investigação sobre habitualidade ou outros requisitos não previstos constitucionalmente.

6. Subsiste, ainda, dúvida quanto à própria legitimidade da recorrente para postular a restituição em seu nome, diante da divergência no nome da proprietária constante no documento do veículo aprendido (pessoa jurídica diversa).

IV. Dispositivo e Tese:
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. Não cabe restituição de veículo apreendido antes do trânsito em julgado, quando o bem ainda interessa ao processo penal e foi utilizado como instrumento do tráfico de drogas. 2. A alegação de boa-fé não afasta, por si só, a possibilidade de perdimento do bem utilizado como instrumento do crime. 3. A nomeação do proprietário como fiel depositário de bem apreendido é vedada quando se tratar de instrumento do tráfico de drogas”.

Dispositivos relevantes citados:
art. 118 e 119, do CPP; art. 243, parágrafo único, da CF/88 e arts. 62 e 63, da Lei n. 11.343/06.

Jurisprudência relevante citada: STF
– Tema 647.
STJ
- AREsp n. 2.406.192/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 26/11/2024.
TJPR
– 0000693-35.2024.8.16.0094, Rel. Humberto Goncalves Brito, 3a Câmara Criminal, j. em 25/07/2024.
TJMT
– N.U 0002156-41.2020.8.11.0013, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, j. em 01/05/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
PAULO ROBERTO CORREIA DA SILVA LTDA
contra decisão prolatada pelo Juízo da 3a Vara da Comarca de Campo Verde (MT), que indeferiu o pedido de restituição do ônibus da marca SCANIA/MPOLO PARADISO R, ano/modelo 2001/2001, cor prata, placa CYB9E90, Chassi n. 9BSK6X2BF13525677, RENAVAN n. 00761924400, apreendido em 23/10/2025, ao fundamento de que o bem possui conexão com o crime de tráfico de drogas, até que haja sentença a ser prolatada em autos próprios, conforme decisão que se vê no Id. 354328888.

Em suas razões (Id. 336918362), a apelante aduz que o veículo de sua propriedade foi apreendido em razão da prisão de
Diogo Cardoso Silva, Darlan Sousa de Meneses
,
Eric Monteiro da Silva
,
Aloisio dos Santos
,
Adriano Rodrigues de Souza
e
José Edilson da Conceição Feitosa
, supostamente envolvidos no transporte de entorpecente no interior do automóvel.

Sustenta que o veículo apreendido não pertence a qualquer dos investigados, mas à empresa ora apelante, terceira de boa-fé, que não possui vínculo com o crime investigado e que o referido bem havia sido emprestado a terceiro, identificado como
Jucélio Alves Feliciano
, para auxílio em razão de problemas mecânicos em veículo de sua empresa.

Afirma que a restituição do bem encontra amparo nos arts. 118 a 124, do CPP, porquanto a proprietário não é investigada, não há indícios de sua participação no delito e o bem não constitui produto de crime. Argumenta que o simples uso do veículo por terceiros para a prática de ilícito não autoriza sua retenção indefinida, sobretudo quando comprovada a sua boa-fé.

Aduz, ainda, que o ônibus constitui instrumento essencial à atividade empresarial da apelante (transporte de passageiros e turismo), de modo que a manutenção da apreensão acarreta graves prejuízos econômicos, impedindo o exercício da atividade empresarial, ocasionando perda de contratos e comprometendo a subsistência da empresa, além da deterioração natural do bem em pátio policial.

Assevera, outrossim, a fragilidade da decisão recorrida, porquanto teria se limitado a afirmar a conexão do bem com o crime, sem enfrentar a condição de terceira de boa-fé da apelante, a ausência de participação no delito e o prejuízo econômico decorrente da apreensão.

Ao final, requer o provimento do recurso para reformar a decisão recorrida e determinar a restituição do referido veículo ou, subsidiariamente, a entrega do bem à apelante na condição de fiel depositária.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (Id. 354328893).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra da Procuradora Silvana Correa Vianna, opinou pelo desprovimento do recurso (Id. 361540870).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
interesse e legitimidade
para fazê-lo, bem como o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário e adequado
para se atingirem as finalidades colimadas, motivos pelos quais, estando presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo manejado pela terceira interessada.

A questão dos autos não demanda maiores considerações.

Inconformada, a defesa interpôs o presente recurso pleiteando a reforma da sentença por não concordar com a decisão que indeferiu o pedido de restituição do ônibus da marca SCANIA/MPOLO PARADISO R, ano/modelo 2001/2001, cor prata, placa CYB9E90, Chassi n. 9BSK6X2BF13525677, RENAVAN n. 00761924400, que foi apreendido por ter sido supostamente, utilizados durante a prática criminosa por
Diogo Cardoso Silva, Darlan Sousa de Meneses, Eric Monteiro da Silva, Aloisio dos Santos, Adriano Rodrigues de Souza
e
José Edilson da Conceição Feitosa
, supostamente envolvidos no transporte de entorpecente, na data de 23/10/2025.

Os autos da Ação Penal (PJe 1o Grau) de origem revelam que houve apreensão de
335,60kg de cocaína e 93,85kg de maconha prensada
, e que o ônibus apresentava compartimento oculto na parte dianteira (fundo falso), de difícil percepção por leigo, demonstrando planejamento e sofisticação no transporte da droga.

O Juízo de origem indeferiu o peito de restituição na data de 26/02/2026 e no feito principal a pretensão acusatória fui julgada parcialmente procedente (em 01/04/2026), com determinação do perdimento dos veículos apreendidos em favor da União, nos termos dos arts. 62 e 63 da Lei n. 11.343/06

O pleito recursal não comporta provimento.

Os arts. 118 e 119, do CPP, vedam a restituição de coisas apreendidas enquanto interessarem ao processo. Vejamos:

Art. 118. Antes de transitar em julgado a sentença final, as coisas apreendidas não poderão ser restituídas enquanto interessarem ao processo.

Art. 119. As coisas a que se referem os arts. 74 e 100 do Código Penal não poderão ser restituídas, mesmo depois de transitar em julgado a sentença final, salvo se pertencerem ao lesado ou a terceiro de boa-fé.

Contra a sentença prolatada no feito principal houve interposição de recurso (pendente de julgamento, aguardando ascensão ao Tribunal para tanto). Assim, os bens ainda interessam ao processo penal, não havendo falar-se em restituição da coisa apreendida. Ademais, ao que consta, o referido bem foi utilizado como instrumento da pratica do crime de tráfico de drogas, inclusive com modificação de sua estrutura (compartimento falso para ocultação dos entorpecentes).

Ainda que a apelante sustenta ser terceira de boa-fé, alegando desconhecer que os bens apreendidos seriam empregados para o cometimento de ilícitos penais, nos termos do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do
Tema 647
da repercussão geral,
é possível o confisco de todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico de drogas, sem necessidade de se perquirir habitualidade, reiteração, modificação ou qualquer outro requisito além daqueles previstos no artigo 243, parágrafo único, da Constituição Federal
.

A comprovação da boa-fé não é requisito impeditivo para a perda do bem, bastando que esteja demonstrado o nexo de utilização do veículo com o crime de tráfico de drogas.

É fato incontroverso que o ônibus em questão foi utilizado para o transporte interestadual de substância entorpecente, sendo instrumento direto da prática criminosa.

Embora não se evidencie vínculo direto da apelante com a prática criminosa, a responsabilidade sobre os bens lhe são inerentes e conquanto sustente que apenas emprestou o veículo para terceiro, o fato de veículo apresentar fundo falso, indica preparação para tanto, o afasta ou ao menos enfraquece o argumento de desconhecimento acerca das modificações no veículo que alega ser de sua propriedade.

Ademais, não consta nos presentes autos qualquer comprovação a título desse alegado empréstimo de boa-fé.

A propósito, o entendimento jurisprudencial é firme nesse sentido:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
TRÁFICO DE DROGAS. VEÍCULO UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ENTORPECENTES. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE
. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA BOA-FÉ. SÚMULAS N. 7 E 83/STJ. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. (...). III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Apesar de comprovada a propriedade do veículo pelo agravante, a restituição do bem está condicionada à comprovação de boa-fé, nos termos do art. 60, § 6o, da Lei n. 11.343/2006. No presente caso,
o recorrente alegou que o veículo foi utilizado sem sua autorização para o transporte de drogas, mas tal alegação não encontra amparo probatório suficiente nos autos, sendo seu relato isolado
. 4.
A apreensão do veículo está devidamente fundamentada, dado o envolvimento do bem na prática de transporte interestadual de grande quantidade de entorpecentes
, sendo mantido o perdimento do veículo.
A restituição antecipada do bem só poderia ocorrer caso o veículo deixasse de interessar ao processo penal, o que não foi constatado
. 5. A jurisprudência desta Corte é clara no sentido de que
bens apreendidos que ainda interessam ao processo não podem ser restituídos antes do trânsito em julgado da decisão penal (art. 118 do CPP)
, sendo vedada a reanálise das provas na instância especial, conforme a Súmula n. 7/STJ. 6. O entendimento consolidado da Corte quanto à necessidade de comprovação da boa-fé do terceiro proprietário também impede a restituição antecipada, aplicando-se, no caso, a Súmula n. 83/STJ. IV. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. (AREsp n. 2.406.192/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 26/11/2024, DJEN de 04/12/2024) (grifos meus).

APELAÇÃO CRIMINAL -
TRÁFICO DE DROGAS - INCIDENTE DE RESTITUIÇÃO DE COISA APREENDIDA - LIBERAÇÃO DE VEÍCULO - INVIABILIDADE - UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO NA PRÁTICA DO DELITO - SUBSISTÊNCIA DE INTERESSE DA APREENSÃO AO PROCESSO
- AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO RISCO DE PERECIMENTO OU DEPRECIAÇÃO IMINENTE DO BEM - RECURSO DESPROVIDO.
Antes de transitar em julgado a sentença criminal, é inviável a restituição de veículo apreendido no contexto de tráfico de drogas enquanto subsistir o interesse ao processo, ainda que demonstrada a propriedade de terceiro, notadamente porque, de acordo com o parágrafo único do artigo 243 da Constituição da República, “todo e qualquer” bem de valor econômico apreendido em situações dessa natureza estão sujeitos a confisco e revertimento em favor da União
. (TJMT 10135016020218110042 MT, Rel. Des. PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, j. em 02/03/2022, Data de Publicação: 04/03/2022) (grifos meus).

Ademais, a inteligência do art. 62, da Lei n. 11.343/06 determina que o veículo utilizado na prática dos ilícitos disciplinados na mencionada lei deve ficar sob a custódia da autoridade de polícia judiciária, o que fulmina o pleito subsidiário para que a apelante seja nomeada como fiel depositária dos bens. Nesse sentido:

Apelação criminal. Tráfico de drogas (artigo 33, ‘caput’, da Lei Federal n. 11.343, de 23.08.2006). Decisão com determinação de nomeação como fiel depositário de veículo usado para o transporte da droga apreendida. Insurgência ministerial. Pretensão de reforma da decisão em relação à nomeação para fiel depositário. Acolhimento.
Veículo apreendido em inquérito policial que apura a prática do crime de tráfico de drogas, mediante a utilização do bem. Transporte de vultuosa quantidade de drogas. Inviabilidade da restituição e da nomeação como depositário fiel. Inteligência do artigo 118 do Código de Processo Penal. Possibilidade de confisco, conforme prevê o artigo 243, parágrafo único, do Código de Processo Penal. Destinação do veículo a ser decidida por ocasião da sentença. Disposição expressa no artigo 63 da Lei n. 11.343/2006
. Recurso conhecido e provido. (TJPR 00006933520248160094, Rel. Humberto Goncalves Brito, 3a Câmara Criminal, j. em 25/07/2024, Data de Publicação: 30/07/2024) (grifos meus).

APELAÇÃO CRIMINAL - DECISÃO PROLATADA NO INCIDENTE DE
RESTITUIÇÃO DE COISA APREENDIDA - IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA
- 1.
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DO CAMINHÃO PERTENCENTE AO RÉU - IMPOSSIBILIDADE - AÇÃO PENAL EM TRÂMITE - VEÍCULO APARENTEMENTE UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE
- RISCO DE PERDIMENTO DO BEM, NOS TERMOS DO ART. 91, INC. II, DO CP C/C ART. 63, INC. I, DA LEI N. 11.343/06 - 2.

REQUESTADA A NOMEAÇÃO DO RÉU COMO FIEL DEPOSITÁRIO - INVIABILIDADE
- AUSÊNCIA DE RISCO DE PERECIMENTO DO VEÍCULO - APELO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Como é cediço,
a restituição de coisas apreendidas fica condicionada à comprovação de três requisitos, quais sejam: 1) propriedade do bem pelo requerente (art. 120,
caput
, do CPP); 2) ausência de interesse no curso do inquérito ou da instrução judicial na manutenção da apreensão (art. 118 do CPP); e 3) não estar o bem sujeito à pena de perdimento (art. 91, II, do Código Penal)
. No caso concreto, revela-se
incabível a restituição do bem ao recorrente, pois a ação penal em que se apura o cometimento do crime de tráfico de drogas encontra-se em curso e há possibilidade de se decretar o perdimento do veículo, de forma cogente, quando da prolação da r. sentença, porquanto apreendida substância ilícita no seu interior
. (...). Apelo conhecido e, no mérito, desprovido. (TJMT - APELAÇÃO CRIMINAL: 0002156-41.2020.8.11.0013, Rel. Des. GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, j. em 01/05/
2024
, Data de Publicação: 03/05/
2024
) (grifos meus).

Não obstante as declarações extraídas daqueles autos colocam em dúvida o alegado pela ora Apelante, o que remete ao acerto do indeferimento do pleito de restituição prolatado na origem.

Conforme já salientado, o art. 118, do CPP estabelece que as coisas apreendidas não poderão ser restituídas antes do trânsito em julgado da sentença, enquanto interessarem ao processo.

Como se extrai do Tema 647/STF e dos arts. 243, parágrafo único, da CF/88 e 63, da Lei n. 11.343/06, é possível o perdimento e a alienação antecipada de bens empregados no tráfico de drogas, visando a eficiência da persecução penal e a destinação dos valores a políticas públicas de segurança e prevenção às drogas.

Assim, não havendo demonstração inequívoca da inexistência de vínculo dos veículos com o delito praticado, correta a decisão que indeferiu o pleito de restituição.

A pretensão subsidiária de nomeação da apelante como fiel depositária igualmente não merece acolhimento.

Se o fundamento para a manutenção da apreensão é justamente a existência de interesse processual e de possível sujeição do bem ao perdimento (que de fato se efetivou pela sentença prolatada nos autos principais), a entrega do veículo ao particular, ainda que sob compromisso formal de guarda, enfraquece a efetividade da medida cautelar patrimonial e cria risco concreto de perecimento da utilidade do provimento final.

Não há direito subjetivo da requerente/apelante à substituição da apreensão por depósito particular. Trata-se de providência excepcional, dependente de juízo de conveniência e segurança, o que não se revela recomendável quando o bem foi comprovadamente utilizado como instrumento de tráfico de drogas em larga escala.

A solução almejada pela defesa importaria, na prática, em esvaziar a incidência da disciplina especial da Lei de Drogas, deslocando para um plano meramente formal uma questão que a legislação e a Constituição tratam com máxima severidade.

Lado outro, a apelante (PAULO ROBERTO CORREIA DA SILVA LTDA) ostenta nome diverso do que consta no documento do bem apreendido (BUSLINE TURISMO E VIAGEM LTDA), tal como se vê no CRLV acostado no Id. 354328882, o que põe em dúvida, inclusive sua legitimidade para postular a entrega do bem em seu nome.

Diante desse quadro, não há como acolher o pleito recursal, pois a apelante não logrou êxito em comprovar a desvinculação dos bens da prática criminosa, tampouco demonstrou ter adotado qualquer diligência para evitar o uso ilícito de seus veículos, elementos que, somados, a dúvida de sua legitimidade, tornam imperativa a manutenção da decisão que indeferiu a restituição.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por
Paulo Roberto Correia da Silva Ltda
, mantendo a decisão prolatada pelo Juízo da 3a Vara da Comarca de Campo Verde (MT), por estes e seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026